Tribunal: TJPA
Processo: 0005538-57.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005538-57.2012.8.14.0201

APELANTE: MADSON CASTRO BARBOSA PARAENSE, ERICK PEREIRA DE MELO MARANHAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157,
§§1° E 2°, INCISOS I E II
DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA GENÉRICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ERICK PEREIRA DE MELO MARANHÃO E MADSON CASTRO BARBOSA PARAENSE
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
que os condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no art. 157, §§1° e 2°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que, no dia 10/12/2012, os ora apelantes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo Toyota Hilux, da vítima JAIME GOMES DA SILVA.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformados com a condenação, em suas razões recursais, a Defesa pleiteia pela declaração de nulidade do édito condenatório, sob argumento de fundamentação inidônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, quando da dosimetria da pena.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
, e passo a analisar o
Mérito
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar.

Requer a Defesa de
Erick Pereira de Melo Maranhão e Madson Castro Barbosa Paraense
a nulidade absoluta da sentença condenatória, em razão da ausência de fundamentação da decisão, visto que o juiz de 1º grau não analisou detidamente as provas constantes dos autos, tampouco demonstrou as razões de seu convencimento, de modo que desobedeceu ao art. 93, inciso IX da Carta Magna, maculando, sobremaneira, o princípio da ampla defesa.
Requer, assim, seja o édito condenatório declarado nulo, a fim de que os autos sejam remetidos àquele Juízo
a quo
, para prolação de nova sentença
, em obediência aos princípios e preceitos legais.

Segundo dispõe o art. 381 do CPP, a sentença deverá conter os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; a exposição sucinta da acusação e da defesa; a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; a indicação dos artigos de lei aplicados; o dispositivo; a data e a assinatura do juiz. A ausência de uma dessas fórmulas acarreta a nulidade absoluta da sentença, vide art. 564, inciso IV do CPP.

Da sentença de ID 11993128 dos autos, é possível verificar que o magistrado sentenciante, apesar de dividir a decisão em relatório, fundamentação e dispositivo, em momento algum cita e/ou analisa as alegações da acusação e da defesa, as provas colhidas durante a instrução criminal, as razões motivadas de seu convencimento, dentre outras coisas, limitando-se a exarar sentença condenatória genérica, afirmando:

“
FUNDAMENTAÇÃO

Em juízo

Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).

Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.

Pelos elementos colhidos, há como se ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.”

E só.

Diante disto, passa à parte dispositiva, para julgar procedente a pretensão punitiva e condenar os réus, sem indicar o dispositivo legal da condenação.

Assim sendo, carecendo de fundamentação, como se verifica no caso vertente, mister se faz tornar nula a sentença para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito Constitucional supratranscrito,
por violação ao art. 381 do CPP e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 93, INC. IX, DA CF/88. TESE ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Carecendo a sentença condenatória de fundamentação idônea, como se verifica no caso vertente, mister se faz torná-la nula para que se prolate outra em seu lugar, a fim de que seja observado o preceito insculpido no art. 93, inc. IX, da CF/88.

(2018.04544438-95, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-06)

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PROVIMENTO, para anular a sentença condenatória prolatada em desfavor dos ora apelantes, determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, a fim de que seja exarada nova sentença, nos moldes dos ditames legais ínsitos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023